Tribunal: TJPA
Processo: 0006755-40.2014.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006755-40.2014.8.14.0501

RECORRENTE: LUIS CAIO MARTINS SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 121,
CAPUT,
C/C 14, II, AMBOS DO CP – RECORRENTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO DESDE O INQUÉRITO POLICIAL, ADUZINDO QUE NESSA FASE NÃO FORA OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – Rejeição.
Inviável acolher o pedido de nulidade, quando a defesa não demonstra o real prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563, do CPP. A ausência de prejuízo se verifica até mesmo pelos pedidos contidos nas alegações finais, onde a defesa do recorrente pugnou apenas pelo reconhecimento do crime de lesão corporal, bem como pela sua absolvição do crime de porte de arma de fogo.
MÉRITO – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 414, DO CPP – Improcedência.
A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00263/2014.000347-8, datado de 24/11/2014 (ID. 11072668), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 11072667 e ID. 11072727) e o Laudo nº 2015.01.001203- TRA (ID. 11072850). Os indícios de autoria, de igual foram, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL – Impossibilidade.
O pleito na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Luis Caio Martins Souza, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 24 de novembro de 2014, por volta de 00h e 20min, os policiais militares efetuavam ronda ostensiva no região do Bairro Vila, momento que foram acionados por populares informando sobre ocorrência de disparos de arma de fogo e ao diligenciarem, constataram que na Rua Nosso Senhora do Ó, bairro da Vila, dois indivíduos haviam efetuado disparos com uma armo de fogo, face à vítima Gustavo Bitencourt Silva, empreendendo em fuga, logo em seguida. Que, lograram êxito em localizar o ora denunciado Luis Caio Martins Souza, com outro agente, sendo que a arma utilizada no crime, revólver marca Taurus calibre 38, cano curto de madeira, contendo cinco munições, com numeração JB60983, foi encontrada em um terreno baldio.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Luis Caio Martins Souza, ante a prática delitiva dos artigos 121,
caput,
c/c 14, II, ambos do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna preliminarmente pela nulidade do processo, alegando que os documentos produzidos no Inquérito Policial, não observaram o contraditório e ampla defesa, violando o artigo 155, do CPP. No mérito, pleiteia a sua impronúncia por ausência de provas, nos termos do artigo 414, do CPP e alternativamente a desclassificação do crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna preliminarmente pela nulidade do processo, alegando que os documentos produzidos no Inquérito Policial, não observaram o contraditório e ampla defesa, violando o artigo 155, do CPP.

No entanto, inviável acolher o pedido de nulidade, quando a defesa não demonstra o real prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563, do CPP, colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável se acolher o pedido de nulidade, quando a defesa não demonstra o real prejuízo sofrido. 2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, quando associada aos demais meios de prova obtidos sob o crivo do contraditório. Precedente. 3. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva, bem como, diante

(11410943, 11410943, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-03, Publicado em 2022-10-17)

A ausência de prejuízo se verifica até mesmo pelos pedidos contidos nas alegações finais, onde a defesa do recorrente pugnou apenas pelo reconhecimento do crime de lesão corporal, bem como pela sua absolvição do crime de porte de arma de fogo.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida a passo a analise de mérito.

No mérito, pleiteia a sua impronúncia por ausência de provas, nos termos do artigo 414, do CPP.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00263/2014.000347-8, datado de 24/11/2014 (ID. 11072668), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 11072667 e ID. 11072727) e o Laudo nº 2015.01.001203- TRA (ID. 11072850).

Os indícios de autoria, de igual foram, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os relatos em juízo da vítima GUSTAVO BITENCOURT SILVA, os quais foram corroborados pelas declarações na esfera policial e em juízo das testemunhas PM’s LUCIANA VICENTE ALVES, TÚLIO HENRIQUE NUNES BARBOSA e RAIMUNDO UBIRAJARA NASCIMENTO, que são uníssonas em esclarecer o
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Em juízo a vítima GUSTAVO BITENCOURT SILVA, disse entre outras coisas, que estava na praça acompanhado de sua esposa, quando decidiu retornar para casa a pé, viu quando os meliantes pularam na garupa do mototaxista. E na rua do antigo Amarelinho, deram um tiro na direção chão, ocasião em que saiu correndo. E foi alcançado por “CAIO”, ocasião em que lutou com ele, mas acabou sendo alvejado com um tiro no braço, momento em que saiu correndo, e mesmo, assim, recebeu outro tiro no braço, conseguindo empreender fuga. Para a casa de um parente, sendo encaminhado para receber atendimento médico no Hospital. O motivo foi uma rixa de time de futebol, entre Remo e Paysandu. Foi vítima de 02 tiros, o primeiro foi de raspão no braço e o segundo quebrou o braço. E foi o “CAIO” quem estava com a arma de fogo em mão e o “LEONARDO”, ficou na esquina da rua vendo quem estava vindo. E também reconheceu o “CAIO” na audiência de instrução como a pessoa que estava usando blusa verde e que estava usando fone de ouvido (ID. 11072852).

Em juízo a testemunha PM LUCIANA VICENTE ALVES, disse entre outras coisas que se recorda do réu, que na época estava em ronda, com a guarnição composta pelos Policiais RAIMUNDO UBIRAJARA NASCIMENTO e TULIO HENRIQUE NUNES BARBOSA, quando foram informados por populares que acabara de acontecer um disparo, e que a vítima tinha passado na garupa de uma motocicleta no sentido Maracajá. Que empreenderam diligências encontrando o endereço da vítima, ocasião em que foi identificado como GUSTAVO BITENCOURT SILVA, e disse que foi alvejado no braço pelos indivíduos de alcunha “CACÁ” e “LEO” (LUIS CAIO), sendo posteriormente encaminhado para o Hospital. Também empreenderem diligências para localizar os autores do crime, localizando a residência do “LEO”, sendo os acusados encontrados às proximidades, depois foi encontrado enterrado num terreno baldio a arma de fogo tipo revolver calibre. 38 cano curto cabo de madeira nº JB60983, com 05 munições do mesmo calibre deflagradas. Ainda, disse que a motivação seria por causa de rixa entre Paysandu e Remo, envolvimento com a “remoçada”, e a vítima e o “CACÁ” eram envolvidos com o tráfico de drogas (ID. 11072710).

Os Policiais Militares TULIO HENRIQUE NUNES BARBOSA e RAIMUNDO UBIRAJARA NASCIMENTO, ratificaram suas declarações em juízo, robustecendo o arcabouço de provas existentes nos autos, conforme ID’. 11072710 / 11072712.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em impronunciar o recorrente, por entender que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessária a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, já que não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

De igual forma, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para lesão corporal, por entender que o pleito na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.

(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 29/11/2022